Tribunal: STF
Processo: HC 239273
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.3.2024, por Luiz Carlos Mota Júnior, em benefício de Mário Edson de Oliveira Rosa, contra decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.5.2023, concedida, em parte, o Habeas Corpus n. 797.459/SP, fixando-se o regime semiaberto e permitindo-se ao paciente “aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade”, mantendo, no mais, sua condenação. 



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 13.7.2022, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), ao ser flagrado em rodovia estadual, juntamente com corré, com quase 1kg de cocaína (996,74g).



    3. Em 7.10.2022, sobreveio sentença condenatória à pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime fechado, por tráfico de drogas. Em 17.1.2023, a condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu parcial provimento ao recurso do paciente, apenas para reduzir a reprimenda para cinco anos de reclusão, mantendo a negativa do redutor do tráfico privilegiado e o regime fechado.



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 797.459/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, concedido parcialmente “para alterar o regime prisional de MARIO EDSON DE OLIVEIRA ROSA, ao modo semiaberto, e possibilitar-lhe aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade, devendo o réu, no entanto, indicar e manter atualizados telefone e endereço pessoais, para fins de comunicação processual, ao juízo de origem (Processo n. 1500954-39.2022.8.26.0571 – 2ª Vara Criminal de Tatuí/SP). Mant[ido], no mais, o acórdão condenatório” (doc. 10).



    5. Esse o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a consequente alteração do regime prisional para o aberto.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “a) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo; 
b) a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do que prevê o artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal. 
c) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento desta COLENDA CORTE SUPERIOR, para que, na terceira etapa, 
aplica-se, a causa de diminuição especial prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, já que se trata de réu primário, sem antecedentes criminais, entretanto considerada a vultosa quantidade de entorpecentes encontrado em seu poder e, diminuir a pena em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão mantendo o regime semiaberto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante não preenche os pressupostos que autorizariam o regular seguimento da impetração no Supremo Tribunal Federal.



    A presente ação é reprodução de dois pedidos anteriores idênticos (HCs ns. 238.790/SP e 238.955/SP, de minha relatoria), impetrado pelo mesmo advogado, em benefício do mesmo paciente, apontando-se a mesma autoridade coatora e apresentando-se idêntica pretensão à formulada naquela impetração. 



    7. Ao insistir em ajuizar idênticas impetrações com o mesmo objeto, o impetrante parece pretender burlar a regra de livre distribuição de processos deste Supremo Tribunal e, com isso, afrontar o princípio do juiz natural. Esse comportamento contraria o dever de lealdade processual e pode configurar fraude à lei processual, como estabelecido no art. 14, 
inc. II, do Código de Processo Civil. A propósito, entre outros:



    “O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé (improbus litigator) – trate-se de parte pública ou de parte privada – deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo. O ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. O processo, em sua expressão instrumental, deve ser visto como um importante meio destinado a viabilizar o acesso à ordem jurídica justa, achando-se impregnado, por isso mesmo, de valores básicos que lhe ressaltam os fins eminentes a que se acha vinculado” (Rcl n. 1.723-AgR-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.4.2001).



    A análise de demandas duplicadas também configura desrespeito ao Supremo Tribunal Federal, cuja prestação jurisdicional está assoberbada pela enorme quantidade de processos diariamente distribuídos, e aos jurisdicionados, que poderiam ter seus processos examinados no período despendido com a análise e decisão de ações repetidas.



    8. Pelo exposto, considerando tratar-se de reiteração de pedido já apresentado neste Supremo Tribunal, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se, com certificação imediata de trânsito em julgado.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora